Tribunal: TJSP
Processo: 2032107-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2032107-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que são impetrantes
ANTONIO ANDRADE SILVA NETO e ROSANA CORDEIRO DE SOUZA ANDRADE
e Paciente LUCAS CASSIANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032107-68.2020.8.26.0000 -Voto no 9539
2
VOTO No 9539
HABEAS CORPUS No 2032107-68.2020.8.26.0000
COMARCA: Caraguatatuba
VARA DE ORIGEM: Vara Criminal
IMPETRANTES: Antonio Andrade Silva Neto e Rosana Cordeiro de Souza
Andrade (advogados)
PACIENTE: Lucas Cassiano da Silva
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Antonio Andrade Silva Neto e Rosana Cordeiro de
Souza Andrade, em favor de Lucas Cassiano da Silva, visando à revogação
da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva
por medidas cautelares outras, previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal.
Relatam os impetrantes que o paciente foi preso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032107-68.2020.8.26.0000 -Voto no 9539
3
flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas.
No
entanto,
aduzem
que
inexistem
elementos
concretos a justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que
decretou sua prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, uma vez
que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Alegam, também, que o paciente, primário e possuidor
de ocupação lícita, residência fixa e família constituída, se declarou “inocente
e injustiçado” (sic).
Aduzem, ainda, que “patente é a inexistência do
periculum in libertatis, cabendo ressaltar que a medida cautelar só deve
prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e
caso subsista os dois pressupostos basilares de todo provimento cautelar, ou
seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora, devendo haver a presença
simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível”
(sic).
Indeferida a liminar (fls. 45/49), foram prestadas as
informações pela autoridade coatora (fls. 52/53) e a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 56/58).
É o relatório.
Trata-se de paciente preso em flagrante e denunciado
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque, em 28 de
dezembro de 2019, trazia consigo, para fim de tráfico, 31 porções de maconha
(72g) e 201 porções de cocaína (250g), sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032107-68.2020.8.26.0000 -Voto no 9539
4
Não obstante as ponderações lançadas na inicial, o writ
deve ser conhecido em parte e, na parte conhecida, a ordem deve ser
denegada, pois não se vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento
ilegal.
Insta consignar, por primeiro, que a alegação acerca da
inocência do paciente não comporta conhecimento nos estreitos limites deste
remédio constitucional, exatamente porque concerne ao mérito do feito, que
não pode ser apreciado em sede de habeas corpus.
Como se sabe, o acolhimento de tese dessa natureza,
na via do writ, somente se mostra viável na hipótese de irrefutável
comprovação do direito alegado, sem a necessidade de qualquer dilação
probatória, o que não é o caso dos autos.
No mais, a ordem deve ser denegada, uma vez que
estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.
Isso porque não se verifica qualquer ilegalidade na r.
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto a douta
autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade da medida, nos
seguintes termos:
“(...) Compulsando os autos. e analisando os fatos descritos
pela autoridade policial e os documentos juntados por eia até
o momento, e atendendo aos argumentos apresentados pelo
Ministério Público, entendo que no presente caso há
necessidade
de decretação da prisão preventiva do
investigado. A materialidade do delito, por ora, está
comprovada por meio dos documentos juntados aos autos,
especialmente auto de constatação preliminar de fis. 14/15,
tendo sido apreendida expressiva quantidade e variedade de
entorpecentes (253 gramas de cocaína e 72 gramas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032107-68.2020.8.26.0000 -Voto no 9539
5
maconha). além de grande quantia em dinheiro e aparelho
celular. Há indícios suficientes de autoria que recaem sobre o
denunciado. eis que ele foi indicado como autor do delito por
mais de unia pessoa. Ao delito imputado ao denunciado é
cominada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro)
anos de reclusão. Diante desse contexto, entendo que a
prisão preventiva, além de ser adequada à gravidade em
concreto, é necessária para garantia da ordem pública. à
conveniência da instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal. Quanto à ordem pública, é necessário
explicitar que os crimes em comento são de extrema
gravidade, cujas penas são cumpridas geralmente em regime
inicial fechado, em sua maioria. Como se observa, os agentes
policiais encontravam-se em patrulhamento de rotina em local
conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram 04
(quatro) indivíduos. Ao perceber a aproximação da viatura,
03 (três) indivíduos empreenderam fuga. sendo que o
autuado se desfez de urna mochila, adentrando em um
matagal. Capturado o autuado. os agentes localizaram a
mochila dispensada, e lograram êxito em localizar 01 (um)
aparelho celular, dinheiro em espécie, 201 (duzentas e uma)
“porções” de substância entorpecente conhecida como
“cocaína” e 72 (setenta e duas) “porções” de substância
entorpecente conhecida como “maconha”. A grande quantidade apreendida, bem como a maneira de
acondicionamento de forma individualizada são próprias da
traficância. Ademais. o averiguado Antonio declarou que
estava no local a fim de adquirir entorpecentes. e apontou o
autuado Lucas como sendo o dono da mochila onde estavam
as drogas. Nesse sentido, entende o Legislador que, desde
que a permanência do acusado em liberdade possa dar
motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio
social. Cabe ao Juiz manter ou decretar a custódia cautelar
como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira
medida de segurança, para evitar que, sob o manto da
impunidade retorne à prática de crime. A instrução processual
e garantia de aplicação da lei penal também merecem
resguardo. No presente caso, o autuado empreendeu fuga,
na clara tentativa de se furtar à aplicação da lei e assegurar
sua impunidade. Anote-se que ante as circunstâncias do
delito, se condenado, o acusado poderá receber pena
privativa de liberdade incompatível com o status libertatis e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032107-68.2020.8.26.0000 -Voto no 9539
6
por esse motivo, poderá se furtar à futura aplicação da lei
penal. A primariedade e declaração de trabalho licito e
residência fixa., por si sós, não são aptos a ensejar
concessão do beneficio da liberdade provisória diante das
circunstâncias
em
concreto,
sobretudo
a
expressiva
quantidade e variedade de drogas e a dinâmica verossímil
dos fatos narrada pelos policiais condutores. Considerando a
natureza do delito e as circunstâncias do fato, conforme os
fundamentos
acima
expostos,
a
liberdade
provisória
condicionada ou mesmo as medidas cautelares diversas da
prisão são, ao menos por ora, absolutamente inadequadas e
insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela
qual a decretação da prisão preventiva mostra-se medida de
rigor.” (fls. 51/54).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, para conveniência da
instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a manutenção da custódia do paciente ampara-se, também, na
gravidade em concreto do delito de tráfico, que se assemelha aos hediondos. É
certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para
amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ - RHC: 35526 MG 2013/0029973-0,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032107-68.2020.8.26.0000 -Voto no 9539
7
Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, Julgado em 04/04/2013).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
No mais, eventuais condições subjetivas favoráveis não
possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva,
quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
hipótese dos autos.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram
suficientes para o caso em comento.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é
crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão
ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente.
Como se vê, não demonstraram os impetrantes sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032107-68.2020.8.26.0000 -Voto no 9539
8
Ante o exposto, conhece-se em parte da impetração e,
na parte conhecida, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator